Tribunal: TJMT
Processo: 1034629-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034629-29.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Leve, Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), RAFAEL SAUSEN - CPF: 050.575.451-75 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2 VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra a decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime formulado em prol do paciente.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em apurar se há constrangimento ilegal decorrente do indeferimento do pedido de progressão de regime, calcado no não preenchimento do requisito subjetivo.

III. Razões de decidir

3. No intuito de prestigiar o sistema recursal, firmou-se na jurisprudência a inadmissão da impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, se restar comprovada de plano a flagrante ilegalidade que atinja o direito de locomoção do paciente, o que não ocorre na hipótese.

4. A consulta ao caderno processual revela que se indeferiu a almejada progressão de regime por meio de decisão fundamentada, na qual foram consideradas as circunstâncias do caso, o que deixou de ser combatido por meio da interposição de recurso próprio, qual seja, o Agravo em Execução Penal.

5. O
habeas corpus
, por sua cognição sumária, não admite dilação probatória e é, portanto, inadequado à aferição de eventual preenchimento do requisito subjetivo indispensável à progressão de regime, mormente quando ausente prova pré-constituída de flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem extinta sem análise do mérito.

Tese de julgamento:
“Cuida-se de decisão judicial idoneamente fundamentada, cuja alardeada ilegalidade não se encontra comprovada de maneira indene de dúvidas, a partir do mero exame da prova pré-constituída; o que, aliado ao inadequado manejo de
habeas corpus
para veiculação da insurgência, impede o acolhimento das arguições deduzidas no
writ
”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: HC 538.337/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/02/2020, DJe 28/02/2020.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1034629-29.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

IMPETRANTE:

Dra. ANGELITA KEMPER

PACIENTE:

RAFAEL SAUSEN

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
indeferir o pedido de progressão de regime
formulado em prol do paciente nos autos do PEP n. 2000040-90.2023.8.11.0023 (SEEU).

Conforme contextualizado pela d. impetrante, o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde
06/04/2025
, em cumprimento de pena em
regime fechado
.

Na data de
11/09/2025
, a i. defesa requereu a
progressão ao regime semiaberto
, ocasião em que defendeu o preenchimento do
requisito objetivo
[01/08/2025], bem como do
requisito subjetivo
, com a juntada aos autos do Atestado Comprobatório de Comportamento Carcerário exarado pela direção do estabelecimento prisional ao qual o reeducando se encontra recolhido.

Após parecer desfavorável do
parquet
, o d. juízo
a quo
indeferiu

a pretensão
defensiva.

Nesse contexto, a signatária desta ordem suscita a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que o reeducando
faz jus
à almejada progressão de regime, porquanto preenchidos todos os requisitos legais para tanto, dado o alcance do
requisito objetivo
em
01/08/2025
, ao que se soma o adimplemento do
requisito subjetivo
, devidamente comprovado pela certidão de
bom comportamento carcerário
encartada aos autos do executivo de pena; sendo, ademais,
dispensável o exame criminológico
, pois os delitos pelos quais o paciente foi condenado ocorreram antes da entrada em vigor da Lei n. 14.843/2024.

Com esteio nessas assertivas, a d. impetrante requer,
liminarmente
, o
deferimento da progressão de regime
ao paciente, do fechado
para o semiaberto.

No mérito
, vindica a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 319753856 e ID 319753857).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 319960371), foram requisitadas informações ao d. juízo
a quo
, as quais
foram juntadas aos autos por meio do documento acostado ao remédio heroico sob o

ID 321947882.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção

da ordem sem exame do mérito
, por
inadequação da via eleita
(ID 327504862).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, esclareço que o arquivo juntado nos autos sob o ID 321947882
não corresponde
às informações prestadas pelo d. juízo acoimado de coator, as quais, todavia, puderam ser localizadas por este Relator nos autos do PEP n. 2000040-90.2023.8.11.0023, no mov. 97.1, razão pela qual,
sem qualquer prejuízo ao paciente
, e visando conferir a
necessária celeridade
à tramitação do remédio heroico, passo à apreciação do
writ
.

Preliminarmente, em consonância com o parecer da Cúpula Ministerial, considero de rigor o reconhecimento da
inadequação do manejo de
habeas corpus
para impugnação da decisão objurgada, que desafia, como é cediço, a interposição do recurso de
agravo em execução
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal; circunstância a impedir a admissão do remédio heroico.

Partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal,
inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio
, sem prejuízo, em contrapartida, de
concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada
flagrante ilegalidade
, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento se funda na
preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico
, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
”

(HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

(grifei).

Portanto, nessa linha intelectiva, reputo
incabível
o presente
writ
como substitutivo do recurso próprio, pois
a impugnação à decisão

que
, no curso da execução penal,
indefere o pedido de progressão de regime
, deve ser promovida mediante interposição de recurso próprio, que é o
agravo em execução
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Nesse aspecto, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual
”
(HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020).

Nada obstante, em homenagem aos princípios da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição, analisando a insurgência exclusivamente sob a ótica de eventual flagrante ilegalidade que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
; verifico que não é o caso.

Isso porque, ao que verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça,
RAFAEL SAUSEN
ostenta
duas condenações criminais
, em razão das quais cumpre pena unificada em
01 (um) ano e 09 (nove) meses
nos autos do PEP n. 2000040-90.2023.8.11.0023, com
saldo remanescente
de
10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias.

Conquanto tenha sido inicialmente fixado o
regime semiaberto
para cumprimento da reprimenda, por não ter sido o paciente localizado para dar início à execução, se determinou, em
11/06/2025
, sua
regressão definitiva
de regime.

Posteriormente, em
08/07/2025
, foram
indeferidos
os pleitos defensivos pela concessão de
indulto
e
progressão de regime
, oportunidade na qual, no que concerne à matéria suscitada no vertente
writ
, o d. juízo singular assim decidiu,
in verbis
:

“[...]
O incidente de progressão, igualmente, se mostra inoportuno
.

Com efeito, do que se extrai dos autos,
desde a sua colocação em liberdade, o apenado não demonstrou qualquer comprometimento ao regime intermediário harmonizado, o que levou, inclusive, à recentíssima regressão de regime, não havendo que se cogitar, nesse momento, de nova concessão do regime semiaberto
.

Ausente o requisito subjetivo,
INDEFIRO
o incidente”.

(mov. 79.1). — Destaquei.

Tempos depois, o pedido de progressão de regime foi
reiterado
pela i. defesa, oportunidade em que, em
02/10/2025
, o d. juízo proferiu
nova decisão
sobre a matéria,
reiterando
os fundamentos outrora lançados.

Por clareza, reproduzo excerto do r. pronunciamento,
in verbis
:

“[...] A Defesa insiste na concessão de regime semiaberto em favor do reeducando.

Entretanto,
não há como acolher a pretensão
.

Conforme já reconhecido em decisão anterior destes autos,
o executado incorreu em falta grave ao deixar de se apresentar para dar início ao cumprimento da reprimenda, circunstância que ensejou sua regressão cautelar ao regime fechado.

Além disso,
em 06/04/2025, o reeducando foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o que, por si só, já caracteriza novo ilícito durante a execução da pena.

Registra-se, ainda, que
o sentenciado ostenta antecedentes recentes de outros procedimentos criminais, a saber
:

a)

Autos de Prisão em Flagrante n.o 1000392-92.2023.8.11.0111, em 11/03/2023, pela prática do art. 306 do CTB;

b)

Autos de Prisão em Flagrante n.o 1000484-36.2024.8.11.0111, em 24/04/2024, pelos crimes dos arts. 129, §13, 140, 147-B e 329, todos do Código Penal;

c)

TCO n.o 1078012-88.2024.8.11.0001, instaurado em 01/11/2024, por suposta contravenção penal de perturbação do sossego.

Tais registros demonstram que,
de forma sucessiva ao longo dos últimos anos, o reeducando vem incidindo em novos delitos, indicando absoluto desajuste ao regime intermediário, ainda que harmonizado.

Importa destacar que, nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE n.o 776.823 (Tema 758 da Repercussão Geral),
o reconhecimento da falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação no processo de conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar observe o devido processo legal, contraditório e ampla defesa
.

No mesmo sentido, a Súmula n.o 526 do STJ dispõe: “
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
.”

Assim,
os novos delitos e descumprimentos das condições registrados inviabilizam o reconhecimento do requisito subjetivo exigido pelo art. 112 da Lei de Execução Penal
.

Ademais,
não se verificou qualquer alteração do quadro fático desde o último indeferimento da progressão de regime
, razão pela qual permanecem hígidos os fundamentos outrora adotados.

Diante do exposto,
INDEFIRO o pleito de progressão de regime ante a ausência do requisito subjetivo
”.

(mov. 93.1). — Destaquei.

Nessa seara, se deve reconhecer que o
habeas corpus
, por sua cognição sumária,
não admite dilação probatória
e é, portanto,
inadequado à aferição de eventual preenchimento do requisito subjetivo
, pelo que não se pode cogitar da pretendida concessão da benesse exclusivamente a partir da prova pré-constituída.

Afinal, a verificação do mérito do apenado não se restringe à simples juntada do atestado de boa conduta carcerária, podendo o magistrado, de forma fundamentada, valer-se de
outros elementos dos autos da execução penal
.

E, na hipótese, a d. autoridade judiciária, tanto em sua decisão, quanto ao prestar informações a esta eg. Corte de Justiça (Ofício n. 92/2025), fundamentou a negativa do benefício
não por um único fato
, mas por
um conjunto de ocorrências
que, em sua ótica, demonstram a
inaptidão do paciente
para expiação da pena no regime intermediário.

A d. impetrante alega que parte desses fundamentos (o ANPP e os fatos anteriores à nova data-base) seria
inidônea
; contudo, aferir se os fundamentos remanescentes, como a própria falta grave que ensejou a regressão (cometimento de novo crime na data-base), seriam, por si sós,
suficientes
para justificar a negativa do requisito subjetivo, consubstancia uma
análise de mérito aprofundada
,
absolutamente incabível na via estreita e sumária do
writ
.

A prova pré-constituída não demonstra a alegada coação ilegal de forma inequívoca, pois o que se tem é uma
insurgência contra a valoração da prova
,
matéria própria do recurso de Agravo em Execução Penal
, que permite o reexame aprofundado da matéria pelo Colegiado.

Nesse cenário, não configurada flagrante ilegalidade na decisão proferida na instância primitiva,
revela-se incabível a concessão da ordem de ofício
, e, por ser
totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria
, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como substituto do recurso próprio, imperiosa a
extinção
do
writ.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto, julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO
a ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
RAFAEL SAUSEN
, por
inadequação da via eleita
, sem vislumbrar flagrante ilegalidade ou manifesta teratologia capaz de ensejar a excepcional concessão de ofício da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025